Tribunal: CARF
Processo: 15253.000052/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
Ano calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente opostas à Autoridade Julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a Recorrente suscitá-las em segunda instância, exceto quando devam ser reconhecidas de oficio.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
Ano calendário: 2005
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA. DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo A para a obtenção da Tipo C, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero a alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida, até o advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15253.000052/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.423 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
UBP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
opostas à Autoridade Julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a
Recorrente suscitá-las em segunda instância, exceto quando devam ser
reconhecidas de oficio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano calendário: 2005
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO
A GASOLINA. DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples revenda pelo inciso II
do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero a
alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida,
até o advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Os Conselheiros Maysa de Sá Pittondo Deligne, Paulo Regis
Venter (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz
acompanharam o relator pelas conclusões.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15253.000052/2010-61
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.423 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000052/2010-61

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Régis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente em Exercício).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos: O interessado transmitiu o Pedido de Ressarcimento (PER)
n°07089.85468.200209.1.1.10-4688, referente a PIS/Pasep não-cumulativo - mercado
interno do 2o trimestre de 2005, no valor de R$ 37.278,96, baixado para tratamento
manual por meio do presente processo;
Posteriormente transmitiu a Dcomp n° 32930.51590.200209.1.3.10-2070,
baixada para tratamento manual por meio do processo n° 15253.000048/2010-01
apenso a este, visando compensar os débitos nela declarados com o crédito acima;
A DRF-Uberaba/MG emitiu Despacho Decisório n° 10.040/2010, no qual não
reconhece o direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas (fls. 12/14);
A empresa apresenta manifestação de inconformidade às fls. 19/43 na qual
alega, em síntese, que:
1) "Da suspensão da exigibilidade e da questão prejudicial de mérito -
suspensão enquanto pendente julgamento do processo 15254.000114/2009-91 e da
necessidade de prazo suficiente para a apresentação de informações";
2) “Como demonstrado, consideradas as receitas auferidas pela empresa UBP
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, ora impugnante,
imprescindível observar que algumas delas não são originadas pela comercialização de
álcool hidratado, razão pela qual é indiscutível a apuração e conseqüente apropriação
dos créditos decorrentes destas receitas, uma vez que elas estão sujeitas a outra
sistemática de tributação da contribuição para o PIS/Pasep”;
3) "Dentre os produtos comercializados pelas Distribuidoras de Combustíveis
estão a Gasolina ' C , o Óleo Diesel e o Álcool Hidratado. Os dois primeiros produtos
sofrem misturas por determinação da própria ANP — Agencia Nacional do Petróleo.
Entendemos que o álcool etílico anidro quando adicionado a gasolina é passível
de recuperação de credito de PIS e COFINS, pois é um tipo de insumo utilizado no
processo de mistura tendo como resultado final a gasolina "C", pois a gasolina "A"
adquirida da refinaria não possui as especificações necessárias determinadas pela
legislação vigente para ser distribuído/vendido ao comercio varejista, motivo pelo qual
necessita da adição do álcool etílico anidro.";
4) "Dessa forma, forçoso reconhecer que o produto gasolina C, Comercializado
pela contribuinte, ora Impugnante é resultado da mistura de dois insumos distintos: a
gasolina A (fornecida pela Petrobrás) e o álcool etílico anidro, fornecido pelas usinas.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.423 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000052/2010-61

Frise-se, o produto comercializado pela contribuinte é a gasolina C que
corresponde ao resultado da mistura, e conseqüente alteração de suas propriedades
químicas, da gasolina A e do álcool etílico anidro.
Ressalte-se que não há qualquer operação de venda de gasolina A e ou de
álcool etílico anidro pelas distribuidoras como produtos distintos";
5) requer prova pericial e para tanto indica Perito e formula quesitos;
Ato contínuo, a DRJ – JUIZ DE FORA (MG) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo,
dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A administração
pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da
Oficialidade).
CRÉDITO DE PIS/PASEP e COFINS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO À
GASOLINA.
Até 30 de setembro de 2008, não havia direito a créditos da Cofins para distribuidora de
combustíveis, sobre aquisição de álcool anidro para fins de adição à gasolina.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o processo de pretensão da Recorrente em ver restituídos os valores de PIS
não cumulativo do 2otrimestre de 2005, com compensações atreladas, incidentes na aquisição de
álcool anidro, supostamente utilizado como insumo na produção de combustíveis gasolina “c”,
bem como incidentes sobre despesas/custos com energia elétrica e depreciação.
Inicialmente, cabe esclarecer que as glosas de créditos do presente processo
decorreram de procedimento fiscal levado a efeito pela DRF do qual resultou a lavratura do auto
de infração no 15254.000114/2009-91 de glosa de créditos. O referido auto de infração, também
de minha relatoria, será julgado nessa mesma sessão de julgamento.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.423 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000052/2010-61

No processo sob análise, a empresa pleiteia o ressarcimento de PIS não
cumulativo –mercado interno do 2o trimestre, no valor de R$ 37.278,96. Constata-se que na
Dacon do período a empresa declarou apenas créditos relativos a despesas com energia elétrica e
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado no valor de R$ 2.327,51 Assim,
subentende-se que a diferença de R$ 34.951,45 (R$ 37.278,96 - R$ 2.327,51) refere-se a
aquisição de álcool etílico anidro no período, de acordo com as argumentações constante em seu
recurso.
O contribuinte dedica-se ao comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel,
gasolina e demais derivados de petróleo e em 2005 optou pelo Lucro Real com apuração
Trimestral como forma de tributação de seus resultados, conforme Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) apresentada em 29-06-2006.
Quanto às preliminares arguidas, quais sejam, “1.DO CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA –NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PLEITEADA”, “2.DA
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA PELA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO” e “DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA-VÍCIO
DE FORMALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO”, entendo que não devem ser conhecidas pois
dizem respeito ao auto de infração lavrado (processo no 15254.000114/2009-91) e essas matérias
abordadas não constaram da manifestação de inconformidade constante do processo ora
analisado, ocorrendo a preclusão.
Passa-se a análise do mérito.
No que se refere às glosas de despesas com energia elétrica e depreciação, essas
questões foram enfrentadas no auto de infração no15254.000114/2009-91 de glosa de créditos,
devendo ser reproduzidas as conclusões lá existentes no presente processo, conforme a seguir
transcrito:
No mérito, a Recorrente discorre exaustivamente sobre o conceito de insumo na
sistemática não cumulativa aplicado ao seu ramo de combustíveis, com o objetivo de
convencer que possuiria direito à apropriação de créditos decorrentes das receitas de
revenda de gasolina tipo “C”, sobretudo na aquisição do álcool anidro utilizado como
insumo na fabricação dessa gasolina “C”, resultante da mistura do álcool anidro com a
gasolina tipo ”A”.
Ocorre que, como antes ressaltado, a motivação da autuação ora analisada foi
tão somente a falta de comprovação das despesas/custos com energia elétrica ou
depreciação. Em nenhum momento, o Auditor afirma que realizou as glosas porque as
referidas despesas/custos não se enquadravam no conceito de insumo ou não haveria
amparo legal para a dedução. Na conclusão do Relatório Fiscal (e-fls.71) restou claro
o que motivou a autuação:
Em virtude do exposto, por falta de comprovação, realizamos a glosa dos créditos da
COFINS na sistemática não-cumulativa informados nos DACON, nos valores abaixo:

(negrito nosso)
Quanto a comprovação das referidas despesas/custos a empresa não se
manifestou na impugnação e nem no recurso voluntário, tampouco trouxe qualquer
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.423 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000052/2010-61

documentação visando esse intento, apenas centra a sua defesa, em sua maior parte, na
aplicação do conceito de insumo aplicado no álcool anidro adquirido, que não foi,
como se disse antes, motivação para a glosa de créditos efetuada na autuação.
Assim, nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235/72, considero esse item do
auto de infração como matéria não impugnada (glosa de despesas/custos com energia
elétrica ou depreciação), sujeita a preclusão.
Conforme já ressaltado, a Recorrente dedica-se à aquisição e comercialização de
combustíveis em geral, especialmente, gasolina “c". Dessa forma, adquire obrigatoriamente
"álcool anidro”, o qual adicionado à gasolina “a”, obtém a gasolina “c” destinada à revenda.
Em sua defesa, sustenta que possui o direito de crédito sobre as aquisições de
álcool anidro adicionado à gasolina, de acordo com as disposições contidas no art. 3°. II das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 haja vista tratar-se de insumo na produção da gasolina “c”. Desde a
Emenda Constitucional n. 42/2003 que introduziu ao art. 195 o parágrafo 12, por meio das Leis
10.637/2002 e Lei 10.833/2003, o PIS e a COFINS passaram ao regime geral da não
cumulatividade, instituindo o direito do contribuinte descontar de créditos calculados nas
operações anteriores sobre aquisições de insumos utilizados na produção ou fabricação de
produtos, os quais posteriormente são destinados à venda (art. 3°, II).
Esclareceu, ainda, que o álcool anidro é utilizado como matéria-prima, o qual não
é revendido, mas insumido em processo de mistura, resultando na gasolina “c” transformada e
acabada para o consumo nos veículos em geral. Uma vez que, na posição de distribuidor
(Recorrente), utiliza o álcool anidro como insumo na produção da gasolina “c", não há revenda
posterior.
Assim, além do álcool anidro ser matéria-prima intermediária na produção da
gasolina “c", passou a sofrer incidência não cumulativa após as alterações promovidas pela Lei
10.865/2004 ao art. 1°., § 3°, IV, daquelas Leis originais citadas. Isso porque o dispositivo citado
alterou substancialmente as disposições do art. 1°. da Lei 10.833/2003, retirando do inciso IV do
parágrafo 3°. a proibição de creditamento das contribuições recolhidas de forma concentrada,
(monofásica), restringindo a vedação exclusivamente, para as operações de revenda de álcool
hidratado. O seu direito teria sido ratificado pela Lei 11.033/2004, art. 17 e Medida Provisória
413/2008, art. 14.
Como se observa, pleiteia a Recorrente ver reconhecido o seu direito creditório
sobre as aquisições de álcool anidro para fins carburantes sob o fundamento de a vedação de
aproveitamento de crédito constante dos arts. 3o, inciso I, alínea “a” das Leis no 10.637, de 2002,
e n° 10.833, de 2003, aplica-se apenas quando de sua aquisição para revenda, o que não seria o
seu caso, uma vez que o álcool anidro por ela adquirido seria, na verdade, insumo a ser utilizado
na industrialização da gasolina “a” para sua transformação na gasolina “c”.
Como se sabe, a tributação da contribuições nesse ramo de atividade de
combustíveis se dá na forma de tributação concentrada, aquela na qual as alíquotas são
diferenciadas. No caso da gasolina, a referida concentração foi fixada nas refinarias de petróleo.
Já com relação ao álcool, diferentemente, a Administração Tributária não optou por fixar a
concentração nas diversas destilarias fabricantes, mas sim nas distribuidoras de álcool.
Por força de vedação legal, no período abrangido pelo pedido de restituição, as
aquisições feitas por distribuidor de álcool anidro para adição à gasolina “C” não geravam direito
a crédito a ser descontado das Contribuições para o PIS/Pasep e COFINS na revenda, nos termos
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.423 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000052/2010-61

da alínea “a” e “b” do inciso I do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003 e inciso
II do art.42 da MP no 2.158-35, de 2001, in verbis:
Lei no 10.637, de 2002:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
(...)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação
às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária;
IV - de venda de álcool para fins carburantes;(Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004).
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 10.865,
de 2004)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei;
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)

MP no 2.158-35, de 2001
Art. 42. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
I - gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores
e comerciantes varejistas;
II - álcool para fins carburantes, quando adicionado à gasolina, auferida por
distribuidores;
(negrito nosso)
Como se percebe, o texto legal era expresso quanto à impossibilidade de tomada
de crédito na aquisição de álcool para fins carburante, como é o caso do álcool anidro1, na
revenda de produto sujeito à tributação concentrada.

1 Diferente do afirmado pela empresa em sua defesa, o álcool anidro tem, sim, fins carburantes, diferenciando-se do
hidratado apenas pela adição da água ao
último. Prova disso é o texto do inciso II do art. 42 acima transcrito, que trata do “álcool para fins carburantes,
quando adicionado à gasolina”. Considerando que o álcool hidratado não é adicionado à gasolina, por óbvio o
dispositivo refere-se ao anidro.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.423 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000052/2010-61

Posteriormente, a partir de 1 de outubro de 2008, com a revogação do indigitado
dispositivo pelo art. 7o da Lei no 11.727, de 2008, puderam os distribuidores, que adquirem
álcool anidro para adição à gasolina de outro distribuidor, descontar créditos relativos à
Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS apuradas pelo regime não cumulativo na revenda, em
relação ao produto adquirido.
Entendo também que, na situação colocada, o álcool anidro não pode ser tratado
como insumo como quer a Recorrente. Quando a distribuidora adquire esse álcool, que só pode
ser adicionado à gasolina “A” para obter a gasolina para o consumidor final do tipo “C”, essa
mistura formada, determinada em percentual no art.2°, Portaria n° 309, de 2001, da ANP
(Agência Nacional do Petróleo), não pode ser considerada um produto fabricado/produzido pela
empresa distribuidora para efeitos das contribuições ao PIS e COFINS, nos termos do arts. 3o,
inciso II, das Leis no 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003. Essa mera adição de percentual de
álcool na gasolina previsto na citada portaria, operação essa que é feita mediante o simples
despejo do álcool no tanque reservatório da gasolina, não pode elevar a empresa que realiza essa
operação à condição de produtor ou fabricante de gasolina, até mesmo porque se ela se
enquadrasse nessa condição estaria sujeita ao recolhimento de alíquotas concentradas de 5,08%
de PIS e de 23,44% para a COFINS nas suas vendas de gasolina “c”, nos termos do art. 4o da Lei
n° 9.718, de 19982, o que não ocorre no caso.
Assim, o contribuinte, na condição de comerciante que revende mercadoria
adquirida, não pode realizar o creditamento com base no inciso II da leis citadas. Poderia apenas
pelo inciso I, desde que não houvesse vedação expressa, como antes já demonstrado.
E ainda que, em tese, se pudesse cogitar do referido produto (álcool anidro) ser
considerado insumo, restaria ainda outro impedimento de creditamento, haja vista que no
período o referido produto foi adquirido com alíquota zero, como antes indicado, incorrendo
também na situação de vedação prevista no § 2o do art.3o das Leis no 10.637, de 2002, e n°
10.833, de 2003, in verbis:
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§ 2o. Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
(negritos nossos)
Nesse mesmo sentido, tem sido o entendimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme exemplifica o acórdão abaixo transcrito:

2 Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
– PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS devidas pelos produtores e importadores de
derivados de petróleo serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
I – 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por cento) e 23,44% (vinte inteiros e quarenta e quatro centésimos por
cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de
aviação; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.423 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000052/2010-61

Acórdão no 9303-010.327, de 17 de junho de 2020
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a obtenção da
Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado insumo pela
legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP
no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero a alíquota da Contribuição
para o PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida, até o advento da Lei no
11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento.
Cabe frisar, ainda, que em recente julgado esta turma julgadora manteve esse
mesmo entendimento, por voto de qualidade, no acórdão no3402.007.717, de relatoria do ilustre
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, assim ementado:
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a obtenção da
Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado insumo pela
legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP
no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero a alíquota da Contribuição
para o PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida, até o advento da Lei no
11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento.
A Recorrente alega ainda que o art.17 da Lei 11.033/2004, ratificou o seu
entendimento, permitindo a manutenção dos créditos vinculados às saídas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência. Eis o conteúdo do dispositivo:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS /PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Entendo que os dispositivos da Lei no10.637/2002 (Contribuição para o
PIS/PASEP) e Lei no 10.833/2003 (COFINS) de vedação à apropriação de créditos, no presente
caso, não foi alterada de forma tácita pela Lei no11.033/2004, isso porque o art.17 da referida lei
trata de manutenção de créditos existentes e não de criação de créditos novos.
A Lei no11.033/2004 foi resultante da conversão da Medida Provisória
no206/2004 (vigente a partir de 09/08/2004), que em seu art.16 dispôs originalmente sobre o
mesmo conteúdo do art. 17 da Lei 11.033/2004, já anteriormente reproduzido.
Observa-se na Exposição de Motivos da Medida Provisória (EM no 00111/2004
MF) explicitação quanto a natureza declaratória do dispositivo em comento, restando evidente
que ele não possui qualquer natureza constitutiva:
19. As disposições do art. 16 visam esclarecer dúvidas relativas à interpretação da
legislação da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
(negrito nosso)
Assim, confirmando o já afirmado anteriormente, o art.17 da Lei no11.033/2004
não traz nenhuma hipótese nova de creditamento, mas apenas esclarece que os créditos, já
previstos em lei, serão mantidos nas vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência da Contribuição para o PIS /PASEP e da COFINS. Tal dispositivo apresenta
claramente um caráter explicativo e não derrogador, como entende a Recorrente.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.423 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000052/2010-61

Nesse sentido, se existe vedação legal expressa para apuração de apropriação de
créditos na revenda de álcool para fins carburantes, logicamente, não existe crédito a ser
mantido. Além do mais, o referido dispositivo se caracteriza como uma regra geral que não tem
o poder de revogar dispositivos de norma especial, tal como se caracterizam aqueles presentes
nas Leis no10.833/2003 e 10.637/2002.
Dessa forma, concluo que inexiste fundamento legal para o creditamento das
contribuições sobre a aquisição de álcool anidro pelas distribuidoras de combustíveis, não
havendo qualquer reparo a ser feito no despacho decisório e no acórdão recorrido que o ratificou.
Por fim, o pedido de diligência deve ser indeferido haja vista que já constam nos
autos elementos suficientes a fim de se decidir a respeito da questão de mérito posta quanto a
natureza das aquisições de álcool anidro na sistemática de tributação das contribuições ao PIS e a
COFINS.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso do
recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital